Tribunal: TJSP
Processo: 2073151-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Bem imóvel – Arrematação por importe equivalente a 40,34% do valor da avaliação – Preço vil – Não configuração – Fixação como valor mínimo para fins de arrematação, em primeiro leilão, do equivalente a 80% do valor de avaliação, e em segunda praça, do equivalente a 40% do valor de avaliação – Respeito ao art. 891, parágrafo único, do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Bem imóvel – Arrematação por importe equivalente a 40,34% do valor da avaliação – Preço vil – Não configuração – Fixação como valor mínimo para fins de arrematação, em primeiro leilão, do equivalente a 80% do valor de avaliação, e em segunda praça, do equivalente a 40% do valor de avaliação – Respeito ao art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido – Decisão mantida.